Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. A norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.